Tribunal: STF
Processo: AI 617157
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
   INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Processual civil: Ausência de prequestionamento
   (Súmula 282).
2. Plano de saúde. Impossibilidade da análise da
   legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula
   279).
3. Turma Recursal: Sentença mantida por seus próprios
   fundamentos. Inexistência de afronta ao art. 93, inc. IX, da
   Constituição da República.